Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726322-83.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. C. F. REPRESENTANTE: SHEILA DA COSTA OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de no 0715717-18.2019.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, para determinar que a agravante autorize a sua internação, a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial. Alega a agravante, em síntese, ser o agravado beneficiário de contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde 20 de julho de 2019. Pela proposta de adesão havia pleno conhecimento do agravado acerca do período de carência de 180 dias, a respeito da internação. Salienta, no que atine ao quadro de emergência alegado pelo agravado, que o contrato firmado também prevê expressamente que a agravante encontra-se obrigada a garantir apenas atendimento ambulatorial no limite de 12 (doze) horas ou até a necessidade de internação, como previsto na resolução normativa no 13 do CONSU. Informa ter cumprido a decisão liminar. No mais, alega que a multa arbitrada para o caso de atraso no cumprimento da determinação judicial é excessiva, de forma que gera o enriquecimento sem causa da parte adversa, além de não ter sido fixado prazo para cumprimento. Assim, entende que o prazo para cumprimento deveria ser dilatado, com o fito de que não incida em seu desfavor qualquer multa por atraso no cumprimento da obrigação e que o valor da multa fixado deve ser excluído ou, subsidiariamente, que seja reduzido. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para revogar a decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (Num. 12989731). A liminar foi indeferida pela decisão de Num. 13038799. Contrarrazões da agravada (Num. 13670265), pelo não provimento do recuso. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não provimento do recuso (Num. 14825570). É o relatório. Decido. Conforme informado pelo douto Juízo de origem ao ID 15556369, verifico que, em 08/04/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. O pedido foi julgado parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator